Tribunal: TJPA
Processo: 0002451-26.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002451-26.2008.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE DA SILVA RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDO TACITAMENTE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14724998) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei provimento, nos autos da Ação Ordinária.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que o douto magistrado de origem intimou a parte requerente na ação ordinária para que se pronunciasse quanto a possibilidade de julgamento antecipado da lide, tendo sido intimada quanto a decisão para que se manifestasse a fim de não incorrer em surpresa (artigos 9 e 10 do CPC), de acordo com despacho de id. 11620130. Entretanto, alega que, a autora não requereu provas de acordo com Certidão juntada a fls. 179 do processo físico, ora juntado, ocorrendo a preclusão lógica (doc. 01).

Aduz ainda, que houve a migração dos autos para digitalização e, assim, foi a agravada intimada novamente para que se pronunciasse quanto a necessidade de provas a serem produzidas, de acordo com despacho de id. 37028083 (decisão do processo originário ID 34527402). Porém, a agravada apenas se manifestou no sentido de requerer nova habilitação de seu patrono nos autos (doc. 02), tendo, assim, incorrido novamente em preclusão – consumativa.

Ante esses argumentos, requer que receba o presente agravo interno e atribua efeito suspensivo. Ao final, que seja o presente recurso provido, para atribuir efeito translativo ao recurso e reformar a decisão monocrática combatida, e, assim, confirmar a sentença de origem pela improcedência dos pleitos.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16036588).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

O julgamento antecipado da lide é possível sempre que for desnecessária a dilação probatória para o deslinde do litígio, nos termos do art. 355, CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Não obstante, recai sob o juiz, como destinatário das provas, o dever de analisar a conveniência e necessidade da produção complementar de provas:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Em outras palavras, cabe ao juiz determinar quais provas são necessárias ou desnecessárias para o julgamento da demanda, possibilitando o indeferimento da dilação probatória quando o acervo probatório constante nos autos já se revelar hábil a formar seu convencimento, momento em que poderá proceder ao julgamento antecipado da demanda sem que se configure cerceamento de defesa.

No entanto, consoante se extrai dos autos, verifico que o juízo
a quo
sentenciou a lide sem antes considerar a manifestação tempestiva da agravada ao Id nº 11620125 - Págs. 05/06, através da qual requereu, de forma justificada, a produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento.

Assim, evidente que, no presente caso, o juízo de origem deixou de apreciar e decidir, de forma fundamentada, acerca do requerimento de ulterior produção de provas realizado pela parte perante o Id nº 11620125 - Págs. 05/06, ignorando-o por completo, restando, portanto, configurado inegável cerceamento de defesa.

Desta feita, entendo que a inobservância do pedido de produção de provas realizado pela agravada configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2024